Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720389-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA, IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento n. 0733504-20.2019.08.07.0001, ajuizado por Ivo Evangelista de Ávila e Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados – EPP, dentre outras providências, afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição suscitada pela parte ré, ora agravante. Conforme a decisão de ID 17440623, o presente agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inconformada, a Associação agravante insurgiu-se contra a referida decisão monocrática interpondo o agravo interno de ID 17958142. Contudo, no prazo para contrarrazões, foi protocolizada petição (ID 18440959) assinada pelos procuradores de ambas as partes, requerendo a suspensão deste e de outros processos em trâmite neste Tribunal pelo prazo de 30 (trinta) dias, porquanto as partes buscam celebrar acordo para encerrar os litígios nela elencados. É o relato do necessário. Decido. 2. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia a autonomia da vontade das partes e a possibilidade de conciliação a qualquer tempo. Em consonância com o inciso II do art. 313 do CPC[1], aliado ao seu § 4o, o processo pode ser suspenso por convenção das partes pelo período máximo de 6 (seis) meses. 3. Portanto, com fulcro no art. 313, II, do CPC, defiro a suspensão processual requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado o prazo sem manifestação das partes, dê-se regular prosseguimento ao feito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.